Tribunal: STF
Processo: Pet 5862
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. CISÃO DE AÇÃO PENAL, MANTENDO-SE SOB A JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A INVESTIGAÇÃO DOS FATOS NO QUE SE REFERE A PARLAMENTAR FEDERAL. REMESSA PARA APURAÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS DEMAIS ACUSADOS AO FORO DO LOCAL DE CONSUMAÇÃO DAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA COM PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA. PRECEDENTE DO PLENO. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES DECRETADAS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da questão de ordem no Inquérito 4.130, Rel. Min. Dias Toffoli, caso análogo ao presente, assentou que a identidade entre autores de crimes em tese praticados no âmbito de pessoas jurídicas diversas, por si só, não enseja a existência de conexão (a) instrumental, quando não constatada que a prova relacionada a infrações penais supostamente ocorridas em uma pessoa jurídica possa influir decisivamente na prova de crimes cometidos em outra; (b) intersubjetiva, se os delitos não forem praticados “ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas”, “por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar” ou “por várias pessoas, umas contra as outras” (art. 76, I, do Código de Processo Penal). Na ocasião, também foi rejeitada a existência de continência por cumulação subjetiva, porquanto não constatada hipótese de unidade de infração e pluralidade de agentes.



    2. Não verificada hipótese de conexão ou continência com outros procedimentos de persecução penal já instaurados, a competência deve ser determinada pelo lugar em que se consumou a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução, nos termos da regra geral do Código de Processo Penal (art. 70).



    3. Ausente a prática intencional de atos violadores da competência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte possui clara orientação no sentido de que são válidos, em princípio, os atos processuais praticados. (Rcl 19.135-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3/8/2015; RHC 120.379, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24/10/2014; AI 626214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 8/10/2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 4/3/2005). Assim, devem ser preservados os atos decisórios proferidos, inclusive as prisões cautelares e as provas colhidas, já que praticadas por juízo aparentemente competente (HC 81.260, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002). Nesse sentido foi o entendimento desta Corte em recente julgamento no já referido caso análogo (Inq 4.130-QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/9/2015). Ademais, ausente ilegalidade flagrante nas prisões cautelares, incabível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.